Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-85.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800176-85.2025.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLORAPLAC MDF LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0800176-85.2025.8.14.0039

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:
FLORAPLAC MDF LTDA.

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERIMENTO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE COMPONENTE INDUSTRIAL. INTERPRETAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 111 DO CTN. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve sentença concessiva de segurança em favor de Floraplac MDF Ltda., reconhecendo o direito ao diferimento do ICMS incidente sobre a importação de bem classificado no NCM 8479.90.90, destinado ao processo produtivo da empresa. O Embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 150, I, da Constituição Federal, 111, II, e 176 do CTN, alegando que o item importado, por constituir peça ou componente de equipamento industrial, não estaria abrangido pelo incentivo fiscal previsto na Resolução nº 007/2010/SEDEME, alterada pela Resolução nº 016/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os arts. 150, I, da Constituição Federal, 111, II, e 176 do CTN; (ii) estabelecer se a interpretação conferida ao benefício fiscal afronta os princípios da legalidade tributária e da interpretação literal das normas concessivas de benefício fiscal; e (iii) determinar se componente industrial classificado como “outras partes” pode ser abrangido pelo diferimento do ICMS diante de sua essencialidade ao processo produtivo da empresa beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta o mérito da controvérsia ao reconhecer que o bem importado integra o ativo imobilizado, possui durabilidade superior a 12 meses e é indispensável ao processo produtivo da empresa.

5.

A interpretação adotada observa a legalidade tributária ao aplicar a Resolução nº 007/2010/SEDEME conforme sua finalidade econômica e extrafiscal de incentivo à atividade industrial no Estado do Pará.

6.

O art. 111, II, do CTN impõe interpretação literal das normas concessivas de isenção, mas não autoriza interpretação dissociada do contexto fático e da finalidade do benefício fiscal.

7.

A classificação do item importado como componente ou parte de equipamento industrial não afasta o benefício fiscal quando demonstrada sua vinculação essencial ao maquinário incentivado e ao processo produtivo da empresa.

8.

A jurisprudência admite interpretação sistemática e finalística de regimes tributários incentivados para evitar a exclusão de benefícios legítimos por divergências técnicas irrelevantes na descrição do bem importado.

9.

Não há violação ao art. 176 do CTN, pois o benefício fiscal decorre de ato normativo específico aplicável à empresa Embargada, inexistindo criação judicial de incentivo tributário.

10.

O acórdão não afronta o art. 150, I, da Constituição Federal, pois não dispensa tributo sem previsão normativa, limitando-se a reconhecer a incidência do benefício fiscal já concedido pela legislação estadual.

11.

A retenção de mercadoria como meio indireto de cobrança tributária mostra-se incompatível com a orientação sumulada do Supremo Tribunal Federal.

12.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A interpretação literal prevista no art. 111, II, do CTN deve ser harmonizada com a finalidade econômica e extrafiscal do benefício tributário.

2.

Componentes industriais vinculados ao ativo imobilizado e indispensáveis ao processo produtivo podem ser abrangidos por incentivo fiscal destinado ao maquinário incentivado.

3.

Não há violação ao princípio da legalidade tributária quando o Judiciário reconhece a incidência de benefício fiscal expressamente previsto em ato normativo específico.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 1.022; CTN, arts. 111, II, e 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14.12.2018; TRF-6, AC nº 0024196-37.2008.4.01.3800/MG, Rel. Des. Fed. Alexandre Buck Medrado Sampaio, 4ª Turma, j. 12.02.2025, pub. 17.02.2025; TRF-3, ApCiv nº 0004579-07.2011.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4ª Turma, j. 18.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
, apenas para integrar o acórdão embargado e explicitar o enfrentamento dos arts. 150, I, da Constituição Federal, 111, II, e 176 do Código Tributário Nacional, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento anterior.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Pará
contra acórdão que manteve a sentença concessiva da segurança em favor de
Floraplac MDF Ltda.
, reconhecendo o direito ao diferimento do ICMS incidente sobre a importação de bem classificado sob o NCM 8479.90.90, descrito como “cinta de aço inoxidável martensítico”, destinado ao processo produtivo da empresa.

O Embargante sustenta omissão no acórdão, afirmando que a decisão teria analisado a controvérsia sob perspectiva finalística do incentivo fiscal, mas sem enfrentar expressamente a tese de violação ao
art. 150, I, da Constituição Federal
, e aos
arts. 111, II, e 176 do CTN
, relativos à legalidade tributária, interpretação literal de benefício fiscal e necessidade de observância estrita dos requisitos da norma concessiva.

Afirma que o item importado é classificado como “partes” ou “peças” — NCM 8479.90.90 — e não como máquina ou equipamento completo, razão pela qual não estaria abrangido pelo benefício previsto na Resolução nº 007/2010/SEDEME, especialmente após alteração promovida pela Resolução nº 016/2020.

A Embargada apresentou contrarrazões, sustentando que não há omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito, pois o acórdão já teria enfrentado a controvérsia ao reconhecer a finalidade extrafiscal do incentivo e a essencialidade do bem importado ao processo produtivo.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos, pois tempestivos e cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 150, I, da Constituição Federal, 111, II, e 176 do CTN.

Os embargos merecem acolhimento parcial, apenas para integração, sem alteração do resultado.

De fato, o Estado do Pará apontou questão jurídica específica: a necessidade de compatibilizar o reconhecimento do diferimento de ICMS com os princípios da legalidade tributária e da interpretação literal das normas concessivas de benefício fiscal. O argumento não é genérico, pois o próprio núcleo da controvérsia reside na extensão do benefício a item classificado como NCM 8479.90.90, descrito como parte ou peça vinculada a equipamento industrial.

Todavia, a omissão é apenas formal.

O acórdão embargado enfrentou o mérito da controvérsia ao concluir que o bem importado, embora classificado como “outras partes”, possui destinação vinculada ao ativo imobilizado e é indispensável ao processo produtivo da empresa, tendo sido reconhecido pela SECOP como item vinculado ao maquinário incentivado.

A interpretação conferida ao caso não afastou a legalidade tributária, mas a aplicou à luz da finalidade concreta da Resolução nº 007/2010/SEDEME, que instituiu incentivo fiscal voltado à implantação, manutenção e modernização da atividade industrial desenvolvida pela Embargada no Estado do Pará.

O art. 111, II, do CTN impõe interpretação literal às normas de outorga de isenção. Contudo, a literalidade não autoriza interpretação cega ou descontextualizada, especialmente quando o próprio conjunto documental demonstra que o bem importado é componente essencial de máquina abrangida pelo incentivo, possui durabilidade superior a 12 meses, integra o ativo imobilizado e é indispensável à produção industrial.

Em casos de “ex-tarifário” (regime de importação de bens de capital), o TRF-6 decidiu que divergências técnicas irrelevantes ou a classificação como componente não devem afastar o benefício se a finalidade e essencialidade forem mantidas. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EX-TARIFÁRIO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 111 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão que deu provimento à apelação da parte impetrante em mandado de segurança, reconhecendo o direito ao regime Ex-Tarifário 004, previsto na Resolução CAMEX nº 20/2006. 2. O acórdão embargado considerou que, embora houvesse uma divergência ínfima entre a descrição da mercadoria importada e a constante na Resolução CAMEX, tal diferença não afastava a aplicação do benefício fiscal, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A Fazenda Nacional sustenta omissão quanto à interpretação literal exigida pelo art. 111 do Código Tributário Nacional, alegando que o acórdão teria desconsiderado o ato administrativo alfandegário ao supostamente privilegiar os objetivos maiores do regime Ex-Tarifário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar expressamente a regra de interpretação literal prevista no art. 111 do CTN. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo abordado a questão da interpretação literal do art. 111 do CTN à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial apontado. 7. A decisão colegiada ressaltou que a literalidade deve ser interpretada de forma integrada com os objetivos do regime Ex-Tarifário, evitando-se a exclusão de benefícios legítimos por divergências irrelevantes na descrição técnica do equipamento importado. 8.
A jurisprudência do STJ considera que não há deficiência de fundamentação quando o julgador analisa os pontos essenciais à resolução da controvérsia, não sendo necessário responder a todos os argumentos apresentados (EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2018)
. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1.
O art. 111 do CTN deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo admissível retirar benefício fiscal de quem a ele faz jus por divergências irrelevantes na descrição técnica do produto importado
." Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 111; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, 4ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004579-07.2011.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 18/02/2021, Intimação via sistema DATA: 26/02/2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2018.

(TRF-6 - AC: 00241963720084013800 MG, Relator: ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO, Data de Julgamento: 12/02/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 17/02/2025)

Também não se verifica ofensa ao art. 176 do CTN, pois o benefício decorre de ato normativo específico aplicável à empresa Embargada, cuja Resolução expressamente disciplina o tratamento tributário concedido. A controvérsia não envolve criação judicial de benefício novo, mas definição do alcance jurídico de benefício já concedido à luz da finalidade da norma e da realidade técnica do bem importado.

Quanto ao art. 150, I, da Constituição Federal, não há violação ao princípio da legalidade tributária. O acórdão não dispensou tributo sem fundamento normativo; apenas reconheceu que, diante das peculiaridades do caso, a aplicação literal pretendida pelo Fisco esvaziaria o próprio incentivo concedido, comprometendo a finalidade econômica e produtiva da política fiscal estadual.

Além disso, a exigência de recolhimento antecipado como condição para desembaraço e liberação da mercadoria foi corretamente afastada, pois a retenção de mercadoria como meio indireto de cobrança tributária é incompatível com a orientação sumulada do Supremo Tribunal Federal, invocada desde a inicial.

Assim, embora seja pertinente integrar o julgado para explicitar o enfrentamento dos dispositivos indicados pelo Embargante, não há vício capaz de modificar o resultado do acórdão. A pretensão de reforma substancial traduz inconformismo com a conclusão adotada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, apenas para integrar o acórdão embargado e consignar expressamente que não há violação aos arts. 150, I, da Constituição Federal, 111, II, e 176 do Código Tributário Nacional, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2026